Tribunal: STF
Processo: HC 184968
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus com pedido de medida liminar, impetrado por Leonardo Pontes de Brito, em favor de Welson do Carmo Pereira, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 547.295/MG.
    Colho da decisão impugnada:
    Trata-se de habeas corpus com pedido liminar impetrado em favor de WELSON DO CARMO PEREIRA no qual se aponta como autoridade coatora o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (HC n. 1.0000.19.100138-7/000). 
    Consta dos autos que o Juízo de primeira instância determinou a prisão temporária do paciente em razão da suposta prática dos crimes de homicídio qualificado e de homicídio tentado (e-STJ fls. 32/39). 
    Posteriormente, a prisão temporária foi convertida em preventiva (e-STJ fls. 40/41). 
    No dia 2/7/2019, o paciente e os corréus foram pronunciados "como incursos nas sanções do art. 121, § 2°, I, III e IV, do Código Penal em relação a vítima ítalo Iuri Fernandes da Silva; e nas iras sanções do art. 121, caput, c/c art. 14. II, do Código Penal, contra a vítima Altamiro José de Moraes, tudo com base no disposto no art. 413, do Código de Processo Penal" (e-STJ fl. 54). Nessa oportunidade, foram mantidas as segregações cautelares dos agentes. 
    Contra isso foi impetrado prévio habeas corpus na origem. Contudo, a ordem foi denegada nos termos da seguinte ementa (e-STJ fl. 55): 
    […]
    No presente writ, a defesa alega carência de fundamentação idônea a amparar a manutenção da prisão preventiva na sentença de pronúncia, além de haver fundadas dúvidas quanto à participação do paciente na empreitada delitiva. 
    Também argumenta haver excesso de prazo na formação da culpa, pois, "uma vez que o Paciente se encontra preso preventivamente há 02 (dois) anos, tal prisão não poderá se estender por todo o tempo em que o processo ficar estagnado aguardando nova constituição de advogado para novamente estabilizar a relação processual" (e-STJ fl. 28). 
    Diante disso, pleiteia, inclusive liminarmente, a expedição do alvará de soltura em favor do paciente. 
    O pleito de urgência foi indeferido (e-STJ fls. 70/72). 
    Informações e documentos foram apresentados pelos Juízos de primeiro (e-STJ fls. 97/149) e de segundo graus (e-STJ fls. 79/96). (eDOC 6)
    No STJ, o habeas corpus foi parcialmente conhecido e, na parte conhecida, denegada a ordem.
    Nesta Corte, a defesa nada falou a respeito do excesso de prazo, tendo apenas apontado vício de fundamentação no decreto prisional.
    É o relatório.
    Decido.
    Inicialmente, registro que os fundamentos do decreto prisional já foram por mim analisados nos autos do HC 166.517, motivo por que o presente seria mera reiteração, no particular. 
    Ocorre que o impetrante se volta contra o trecho da sentença de pronúncia, que manteve a prisão preventiva do paciente, o que seria, em tese, novo decreto prisional. No ponto, destacou o STJ:
    No caso, foram estes os fundamentos invocados na sentença de pronúncia para manter-se a custódia cautelar imposta ao paciente (e-STJ fl. 86): 
    "Nego aos réus o direito de recorrerem em liberdade, mantendose incólumes as decisões que lhes decretaram tanto a prisão temporária (ff. 114/115), como a preventiva (f. 227/227v - Gilmar, Pedro Henrique e Welson; ff. 386/388 - Jefferson), cujas fundamentações passam, integralmente, a fazer parte da presente pronúncia." (fl. 29 do documento único do JPe). (eDOC 6, p. 5)
    Da leitura da sentença de pronúncia, vê-se que o magistrado, com efeito, fez uso da técnica per relationem para manter a prisão preventiva do paciente, contra a qual a defesa se insurge.
    Conforme registrei no HC 169.035, de minha relatoria, é perfeitamente possível o uso de fundamentação per relationem na manutenção da prisão preventiva quando da prolação da sentença, se ausentes alterações fáticas substanciais, como acima registrou o Juízo que não houve, verbis:
    “Mais a mais, embora concisa a fundamentação constante da sentença, quanto à necessidade da prisão preventiva, fez o magistrado remissão ao decreto prisional originário, de modo a afastar a tese de nulidade por ausência de fundamentação”. (HC 169.035, decisão monocrática, de minha relatoria, DJe 18.3.2019)
    Ante o exposto, denego a ordem. (art. 192, caput, RISTF)
    Publique-se. 
    Brasília, 6 de maio de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente